Tribunal: TJES
Processo: 5019972-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019972-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLADISTONI GAVA e outros (3)

AGRAVADO: NAZIAN DA SILVA GAVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DESPACHO DE IMPULSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. INTIMAÇÃO DE INVENTARIANTE JÁ NOMEADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FATOS SUPERVENIENTES. NECESSIDADE DE VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em inventário, por entender que o ato impugnado, consistente no desarquivamento dos autos e na intimação da inventariante anteriormente nomeada para assinar o termo de compromisso e promover o regular prosseguimento do feito, constituía mero despacho de impulso processual, sem conteúdo decisório autônomo, além de assentar que a nomeação da inventariante remontava a pronunciamento pretérito não impugnado oportunamente, já alcançado pela preclusão temporal. Os agravantes sustentam que o ato possuiria conteúdo materialmente decisório, por rejeitar implicitamente suas objeções à permanência da inventariante, e alegam a existência de fatos supervenientes que comprometeriam sua idoneidade para o exercício do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que determinou o desarquivamento do inventário e a intimação da inventariante já nomeada ostenta natureza decisória ou configura mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por agravo de instrumento interposto contra esse ato, a investidura da inventariante anteriormente nomeada, inclusive sob alegação de fatos supervenientes, ou se a controvérsia deve ser deduzida por via processual própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.001 do CPC torna irrecorríveis os despachos, por serem pronunciamentos sem conteúdo decisório, destinados apenas ao impulsionamento do feito, sem resolução de controvérsia incidental ou inovação na esfera jurídica das partes.

A ampla recorribilidade das decisões interlocutórias no inventário, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pressupõe a existência de efetiva carga decisória e não elimina a distinção ontológica entre decisão interlocutória e despacho de mero expediente.

O ato impugnado apenas determinou o desarquivamento dos autos e a intimação da inventariante já nomeada em pronunciamento judicial anterior, sem promover nova nomeação, substituição, destituição ou manutenção expressa da inventariante diante de controvérsia incidental então decidida.

A existência de petições dos herdeiros questionando a inventariante não converte automaticamente em decisão interlocutória o despacho subsequente que apenas operacionaliza providência decorrente de nomeação anteriormente consolidada.

A insurgência contra a escolha da inventariante deveria ter sido deduzida no momento oportuno e pela via recursal adequada contra o pronunciamento que efetivamente a nomeou, de modo que a ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão temporal e estabiliza o ato judicial.

A alegação de fatos supervenientes aptos, em tese, a comprometer a aptidão da inventariante para o exercício do encargo não ressuscita a recorribilidade da nomeação originária nem atribui natureza decisória ao despacho posterior, podendo apenas justificar o manejo da via processual própria para apuração e eventual remoção.

Enquanto subsiste hígida a decisão anterior que investiu a inventariante no encargo, o juízo pode determinar sua intimação para assinatura do termo de compromisso e para o prosseguimento do inventário, sem que isso importe novo juízo de valor sobre sua permanência na função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O despacho que apenas desarquiva o inventário e determina a intimação de inventariante anteriormente nomeada para assinatura do termo de compromisso não possui conteúdo decisório autônomo e, por isso, é irrecorrível. 2. A recorribilidade ampla das decisões interlocutórias no inventário não autoriza a equiparação de despacho de mero expediente a decisão interlocutória. 3. A falta de impugnação tempestiva da decisão que nomeia inventariante acarreta preclusão temporal e impede sua rediscussão por agravo de instrumento interposto contra ato processual posterior de mero andamento. 4. Fatos supervenientes que possam comprometer a aptidão da inventariante devem ser deduzidos pela via processual adequada, não por recurso manejado contra despacho irrecorrível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Gladistoni Gava, Daniella Gava dos Santos, Dyorgenis Gava e Geosauro Gava contra a Decisão Monocrática de minha lavra (id 17346181), que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 5019972-95.2025.8.08.0000, ao fundamento de que o ato judicial então impugnado não possuía conteúdo decisório autônomo, consubstanciando-se em mero despacho de impulso processual, irrecorrível na forma do art. 1.001 do Código de Processo Civil, além de consignar que a nomeação da inventariante remonta a pronunciamento pretérito, não oportunamente impugnado, encontrando-se, pois, alcançada pela preclusão temporal.

O Agravo de Instrumento originário foi manejado em face de ato proferido pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do inventário nº 0025337-91.2002.8.08.0011, por meio do qual foi determinado o desarquivamento do feito e a intimação da inventariante já anteriormente nomeada, Nazian da Silva Gava, para assinar o termo de compromisso e promover o regular prosseguimento do inventário. A decisão monocrática agravada consignou que tal pronunciamento não importou nova nomeação, tampouco deliberação inovadora acerca da inventariança, limitando-se a impulsionar a marcha processual de acordo com decisão pretérita já consolidada.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o ato judicial atacado no agravo de instrumento, embora formalmente classificado como despacho, possuiria conteúdo materialmente decisório, pois, ao determinar o prosseguimento do inventário com a intimação da agravada para assumir o encargo, teria rejeitado, ainda que implicitamente, as impugnações apresentadas pelos herdeiros contra sua permanência na inventariança. Alegam, ainda, que a insurgência atual não se volta propriamente contra a nomeação originária ocorrida em 2002, mas contra a sua manutenção em 2025 diante de fatos supervenientes, reputados graves, que, segundo afirmam, comprometeriam a idoneidade da inventariante para o exercício do múnus.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar o mérito do presente agravo interno.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à verificação de dois pontos centrais: (i) se o pronunciamento judicial agravado ostentava, ou não, natureza decisória; e (ii) se os agravantes podem, no atual momento processual, rediscutir, por via oblíqua, a investidura da inventariante anteriormente nomeada, ou se eventual controvérsia superveniente deve ser deduzida pela via própria.

De início, cumpre assentar que o sistema recursal do Código de Processo Civil estabelece distinção nítida entre decisões interlocutórias, contra as quais, nas hipóteses legais, se admite a interposição de agravo de instrumento, e despachos, estes compreendidos como pronunciamentos desprovidos de conteúdo decisório, destinados unicamente ao impulsionamento do feito. O art. 1.001 do CPC dispõe, de maneira expressa, que dos despachos não cabe recurso, justamente porque tais atos não resolvem controvérsia, não compõem litígio incidental e não inovam a esfera jurídica das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que, ainda nas hipóteses em que o ordenamento admite agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias — como sucede, em regra, na ação de inventário, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC —, subsiste a necessidade de que o pronunciamento impugnado ostente efetiva carga decisória, não se convertendo despacho de mero expediente em decisão interlocutória apenas pelo inconformismo da parte. Nessa linha, embora seja correto afirmar que, no processo de inventário, é amplamente admitido o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, daí não decorre a supressão da distinção ontológica entre ato decisório e ato de mero andamento.

O STJ tem reiterado que pronunciamentos judiciais desprovidos de aptidão para resolver questão incidente, rejeitar pretensão, impor providência nova ou alterar a situação jurídica das partes permanecem enquadrados como despachos de impulso oficial e, por isso mesmo, são irrecorríveis (STJ - AgInt no REsp: 1763032 RS 2018/0221958-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2489567 RS 2023/0349392-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024; ). A recorribilidade ampla do art. 1.015, parágrafo único, pressupõe a existência de verdadeira decisão interlocutória; não se presta a alargar, artificialmente, o conceito de decisão para abarcar atos que apenas dão regular curso ao procedimento.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada registrou que a inventariante Nazian da Silva Gava já havia sido nomeada em pronunciamento judicial pretérito, datado de 30/04/2002, ao passo que o ato posteriormente atacado no agravo de instrumento limitou-se a determinar o desarquivamento dos autos e a intimação da pessoa já investida no encargo para assinar o termo de compromisso e apresentar as primeiras declarações, providências inerentes ao regular prosseguimento do inventário. Assim delineado o contexto processual, não se extrai desse pronunciamento qualquer comando autônomo de nova nomeação, substituição, destituição ou manutenção expressa da inventariante em face de controvérsia incidental julgada naquele momento; o que se tem, em verdade, é apenas a execução procedimental das consequências naturais de decisão anterior ainda eficaz.

Não procede, nesse cenário, a tentativa dos agravantes de atribuir ao despacho agravado um suposto conteúdo decisório implícito, sob o argumento de que o juízo, ao determinar o chamamento da inventariante para assinatura do termo, teria, por via reflexa, rejeitado as objeções deduzidas pelos herdeiros. Tal construção argumentativa, embora engenhosa, não se mostra bastante para descaracterizar a natureza jurídica do ato. Isso porque o simples fato de existirem petições nos autos externando inconformismo com a inventariante não transmuda, automaticamente, o despacho subsequente em decisão interlocutória, sobretudo quando esse ato apenas operacionaliza providência decorrente de nomeação já anteriormente consolidada. A lógica do sistema processual não autoriza que toda manifestação judicial posterior, praticada em consonância com decisão pretérita não infirmada, seja artificialmente convertida em novo pronunciamento decisório apenas porque a parte, tardiamente, passou a discordar de seus efeitos.

Aqui incide, com plena pertinência, a noção de preclusão temporal. Se a insurgência dos herdeiros recaía, em essência, sobre a própria escolha da inventariante, cabia-lhes impugnar, no momento oportuno e pela via recursal adequada, o pronunciamento judicial que efetivamente a nomeou para o encargo. Não o tendo feito, não lhes é dado, muitos anos depois, reabrir a discussão por meio de agravo de instrumento manejado contra ato subsequente de mero andamento. Petições de inconformismo, requerimentos avulsos, manifestações de oposição ou simples protestos lançados nos autos não se equiparam ao exercício tempestivo do direito de recorrer. O ônus recursal, em nosso sistema, deve ser observado na forma, no tempo e pelo meio adequados, sob pena de estabilização do ato judicial e consumação da preclusão. É precisamente essa a racionalidade que preserva a segurança jurídica, a estabilidade dos pronunciamentos jurisdicionais e a coerência do sistema de impugnações.

A alegação dos agravantes de que estariam a controverter apenas fatos novos e supervenientes não altera essa conclusão no tocante ao cabimento do agravo de instrumento. Com efeito, ainda que se admita, em tese, que circunstâncias posteriores possam comprometer a aptidão da inventariante para o exercício do encargo, tais fatos não têm o condão de ressuscitar a recorribilidade da nomeação originária nem de conferir, por si sós, natureza decisória a despacho posterior que apenas promove o prosseguimento do feito. O que tais fatos podem, em abstrato, justificar é o manejo da via processual própria, especialmente quando se imputam à inventariante condutas de má administração, desídia, inaptidão, quebra de confiança ou conflito grave apto a comprometer a boa condução da inventariança. Em outras palavras, se a questão é originária, há preclusão; se a questão é superveniente, a via processual é outra, não o agravo de instrumento contra despacho irrecorrível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.294.831/MG, AgInt no AREsp 1.388.943/SP, AgRg no AREsp 688.767/SP e REsp 402.891/RJ, etc), a propósito, é firme no sentido de que a ordem legal de nomeação do inventariante não ostenta caráter absoluto e pode ceder diante de situações excepcionais, inclusive com remoção do inventariante e, em hipóteses extremas, nomeação de inventariante dativo, notadamente quando presentes elementos concretos de animosidade grave entre os herdeiros, má administração do espólio ou circunstâncias outras aptas a comprometer a regularidade do múnus. Todavia, como essa providência exige apuração própria e, muitas vezes, instrução específica, deve ser pleiteada pela via processual adequada, e não por agravo de instrumento interposto contra mero despacho de chamamento da inventariante já nomeada.

Também não vislumbro qualquer equívoco do Juízo de origem no fato de haver determinado a intimação da inventariante para assinatura do termo de compromisso. Enquanto subsistir hígida a decisão anterior que a investiu no encargo, compete ao magistrado, no exercício regular da condução processual, promover os atos necessários à formalização da inventariança e ao prosseguimento do procedimento sucessório. O chamamento da inventariante, nessas circunstâncias, não configura juízo novo de valor sobre sua permanência no cargo, tampouco representa reabertura implícita da discussão acerca da conveniência de sua nomeação; antes, reflete simples observância da sequência procedimental compatível com a decisão já existente nos autos. Não há, por conseguinte, ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida na adoção de tal providência.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática objurgada mostrou-se juridicamente correta ao não conhecer do agravo de instrumento, seja porque o ato impugnado era irrecorrível, à luz do art. 1.001 do CPC, seja porque a controvérsia deduzida pelos agravantes, em sua essência, não se amolda à via eleita. O agravo interno, longe de infirmar esses fundamentos, apenas reedita a tentativa de conferir conteúdo decisório a ato que, em realidade, não passou de mero despacho de impulso oficial, além de insistir em rediscutir, por meio recursal inadequado, questão cuja impugnação originária não foi tempestivamente deduzida.

A decisão singular, portanto, deve ser integralmente preservada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e, no mérito, a ele
nego provimento
, mantendo incólume a Decisão Monocrática objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)